Tribunal: TJBA
Processo: 8176601-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176601-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAISA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito e da dívida que ensejou a restrição creditícia da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade e a validade da contratação do cartão de crédito impugnado, não obstante a ausência de instrumento contratual físico assinado pela consumidora; e (ii) saber se resta configurado ato ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais em decorrência da negativação apontada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em debate possui natureza eminentemente de consumo, incidindo as normas tuitivas da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a consequente facilitação da defesa dos direitos da consumidora em juízo, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova.

4. A instituição financeira desincumbiu-se a contento do seu encargo probatório, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Para além de meras telas sistêmicas internas, o banco colacionou aos autos documento de identidade idêntico ao apresentado pela própria autora na exordial, registro fotográfico frontal (selfie) da contratante capturado no ato da adesão via correspondente bancário, comprovante de remessa do plástico para o exato endereço residencial declinado na petição inicial, bem como faturas pormenorizadas indicando compras reiteradas no comércio local mediante o uso de tecnologia de chip e senha pessoal e intransferível. Tais elementos probatórios externos conferem plena higidez e verossimilhança à contratação aperfeiçoada por meio eletrônico, superando de forma cabal a tese autoral de produção probatória exclusivamente unilateral e fraude perpetrada por terceiros.

5. Restando inequivocamente evidenciada a validade da relação jurídica, o efetivo usufruto do limite de crédito disponibilizado e a incontroversa inadimplência das faturas, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito consubstancia o estrito exercício regular de um direito reconhecido à instituição credora, excludente de ilicitude encartada no artigo 188, inciso I, da Lei 10.406/2002 (Código Civil). Ausente a conduta antijurídica, afasta-se, por corolário lógico, o nexo de causalidade e o dever de reparação civil a título de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação eletrônica de serviços bancários, sendo apta a afastar a pretensão de declaração de inexigibilidade de débito e a condenação em danos morais, quando a instituição financeira apresenta elementos probatórios materiais que corroboram as informações de seus sistemas internos, notadamente a captura de biometria facial (selfie), cópia de documento de identificação pessoal e indícios inequívocos de utilização do cartão de crédito mediante aposição de senha pessoal e intransferível".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.078/1990 (Código de Defensa del Consumidor), art. 6º, VIII; Lei 13.105/2015 (Código de Proceso Civil), art. 373, II, art. 487, I, art. 85, § 11, art. 98, § 3º e art. 99, § 3º; Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 188, I.

Jurisprudência consolidada:
STJ-REsp 1.633.785/SP;AgInt no AREsp:1951076-ES;TJ-BA - AI: 80379600420218050000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8176601-95.2023.8.05.0001, originários da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante Laisa dos Santos Costa e como Apelado Banco do Brasil S/A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 26 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator